Tribunal: TJPA
Processo: 0802112-37.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802112-37.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA LUIZA FIEL GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF/FUNDEB. PROFESSORA MUNICIPALIZADA. RATEIO DOS PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de procedência da ação de indenização movida por servidora municipalizada, objetivando o recebimento de valores oriundos do rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB. A autora exerceu função de magistério na rede municipal de ensino por força de convênio de municipalização celebrado entre o Estado do Pará e o Município de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravada, professora municipalizada, faz jus ao abono FUNDEF/FUNDEB, considerando seu efetivo exercício no magistério no período abrangido pelos precatórios; (ii) saber se a ausência de habilitação administrativa junto à comissão municipal afasta seu direito ao recebimento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA, não havendo nulidade ou ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A autora comprovou o exercício da função docente na rede municipal no período de referência, em razão de convênio que transferiu ao município a gestão do ensino fundamental e a remuneração dos profissionais municipalizados.

5. A ausência de habilitação administrativa não impede o exercício do direito na via judicial, sobretudo quando a própria administração se omitiu quanto à documentação necessária à comprovação do vínculo.

6. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020 (acrescentado pela Lei nº 14.325/2022), garante o abono aos profissionais do magistério em efetivo exercício, mesmo que vinculados originariamente ao Estado.

7. Jurisprudência reiterada deste Tribunal reconhece o direito ao abono FUNDEF/FUNDEB aos servidores municipalizados com efetivo exercício na rede municipal de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O profissional do magistério da educação básica, ainda que admitido pelo Estado, faz jus ao abono decorrente dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB quando exercia suas funções em município com gestão descentralizada por convênio.

2. A ausência de habilitação administrativa não obsta o reconhecimento judicial do direito, sobretudo quando a documentação comprobatória foi negada pela própria administração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A; Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApC nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29/04/2024; TJPA, ApC nº 0801649-27.2024.8.14.0012, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra a Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a Sentença proferida pelo Juízo

da
2ª Vara Cível da Comarca de Cametá
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizado por
MARIA LUIZA FIEL GONÇALVES
em face do recorrente
.

Em síntese da demanda, consta nos autos que a recorrida é servidora pública do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor no ensino, com lotação na Secretaria Estadual de Educação – Seduc e que, a partir de 14 fevereiro de 2000, passou a exercer sua função de professor nas escolas municipalizadas ou municipais de Cametá ou municipalizadas, por força do Convênio de Municipalização entre Estado do Pará e o Município de Cametá.

Afirma que durante o período que permaneceu cedida, foi remunerada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF.

Sustenta que em 2021 a Prefeitura de Cametá recebeu os precatórios da ação judicial nº 0010002- 28.2005.4.01.3900 movida em face da União, que questionou os repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006, e FUNDEB de 2007 a 2020, e em junho de 2022, a Municipalidade depositou o quinhão de cada servidor, referente ao rateio de 60% desses precatórios, na conta bancária de cada um profissional efetivo ou efetivado, ativos ou inativos, que teve efetivo exercício de seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020, contudo, deixou de fora do rateio os professores municipalizados.

Ao procurar informações junto a Secretaria Municipal de Educação do Município - SEMED e a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, foi informada que não teria direito a esses precatórios por tratar-se de recursos do FUNDEF/FUNDEB repassados ao município para ser rateados somente entre os professores vinculados ao município e que o vínculo da recorrida é com o Estado.

Diante disso, ajuizou a demanda para requerer o recebimento de tais valores na condição de indenização.

Em sentença
, o Juízo julgou procedente a demanda e condenou o município de Cametá a realizar o pagamento do denominado abono FUNDEF, bem como condenou o Ente Público em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Cametá interpôs recurso de Apelação,
sustentando a preclusão do direito aos valores do FUNDEF/FUNDEB e a preclusão dos documentos apresentados em réplica.

Teceu comentários quanto ao trabalho da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF que lastreiam as Leis Municipais 371/2021 e 396/2022, que em consonância com a Lei Federal 14.057/2020 e a Emenda Constitucional 114/2021 Contemplam de Forma Clara e Legal quem são os beneficiários do precatório do FUNDEF-Cametá-Pa, o alcance intertemporal e o índice de rateio.

Aduziu ausência de interesse de agir por ausência de resposta de requerimento prévio administrativo da improcedência do pedido de exibição de documentos; a ilegitimidade passiva da requerente para se habilitar como beneficiária do precatório; inépcia da inicial por ausência de causa de pedir; perda superveniente do objeto em razão de alteração das condições de fato e de direito que motivaram o pedido autoral de rateio.

Por fim, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de valores do FUNDEF/FUNDEB, afirmando a ausência de provas do direito pleiteado pela requerente.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso do Município, mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

Insatisfeito o Município de Cametá interpôs Agravo Interno
, alegando preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por entender que a matéria não se encontra pacificada a ponto de autorizar o julgamento singular, o que exigiria uma análise aprofundada pelo Órgão Colegiado, em respeito ao princípio do juiz natural e da ampla defesa.

Inconformado o recorrente, pede inicialmente a extinção do processo sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, ou alternativamente, por ilegitimidade passiva da autora, que não se habilitou para o rateio do precatório, bem como aduz que o rateio dos precatórios foi feito em estrita observância da legislação vigente (Lei Federal nº 14.057/2020 e Emenda Constitucional nº 114/2021). A Nota Técnica do Ministério Público Federal (MPF) nº 02/2022-GTI FUNDEF/FUNDEB também teria confirmado a validade do rateio realizado pela Municipalidade.

Alega que a autora não teria participado do processo de habilitação previsto nos editais da comissão intersetorial do precatório do FUNDEF-PA, logo a autora estaria automaticamente excluída do rateio, em prol dos interessados devidamente habilitados.

Destaca que não houve qualquer ilegalidade ou abuso, pois a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a habilitação no rateio. Assim, a exclusão foi feita de maneira correta, respeitando os princípios da legalidade e da isonomia.

Ressalta que sobre Legitimidade das Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, e tais leis regulamentaram o rateio dos recursos do FUNDEF, destinando 60% aos profissionais do magistério vinculados à educação básica municipal, conforme autorizado pela legislação federal. Tais disposições retiram validade das normas federais vigentes à época e respeitam o interesse local.

Argumenta sobre irretroatividade da Lei Federal nº 14.325/2022, e que a referida lei federal não pode ser aplicada ao caso concreto, pois entrou em vigor após a publicação da Lei Municipal nº 396/2022 e que a irretroatividade da norma assegura a validade dos atos praticados sob o império da legislação anterior, bem como a aplicação na ADPF nº 528/DF e Vinculação ao Estado do Pará, o STF desobrigou estados e municípios de destinarem percentual dos recursos dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB ao pagamento de profissionais do magistério, e que a autora tem vínculo com o Estado, não com o Município.

Por fim, alega perda superveniente do objeto e preclusão do direito, uma vez que o direito de requerer o rateio está precluso, pois a autora não se habilitou no processo de rateio conforme previsto no "Edital de Chamamento Público nº 001/2021" aduz que o pagamento dos precatórios foi realizado em junho de 2022, e não há mais recursos disponíveis.

Diante desses argumentos, o agravante requer inicialmente a extinção do processo sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, ou alternativamente, por ilegitimidade passiva da autora, que não se habilitou para o rateio do precatório, ou subsidiariamente pede a reformar da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade do rateio realizado e a perda de objeto, pois os valores já foram distribuídos.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID 24920806.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que não comportam acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, motivo pelo qual o recurso de apelação cível foi julgado monocraticamente, nos termos do art. 133, inciso XI, "d", do RITJPA, de forma que não há que se falar em ofensa ao princípio da Colegialidade.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

A decisão recorrida já se debruçou detidamente sobre as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, afastando-as com base em fundamentação jurídica robusta.

Como destacado na fundamentação original, a jurisprudência garante o pleno acesso ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e o pedido inicial está adequadamente instruído, em conformidade com o artigo 319, III, do Código de Processo Civil, porquanto traz expostos os fatos e os fundamentos jurídicos do pleito.

Ademais, a suposta omissão da parte agravada quanto à habilitação dentro do prazo estabelecido pela municipalidade não afasta sua legitimidade para buscar judicialmente o direito que entende possuir, conforme já restou decidido. Assim, reiteram-se integralmente os termos da decisão recorrida, que permanece hígida por seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos, rejeitando-se mais uma vez os argumentos trazidos pelo agravante.

Cumpre observar, ainda, que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14, de setembro de 1996, regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, com vigência de 1997 a 2006. Posteriormente, foi substituído pelo FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio.

Com efeito, a Lei nº 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, prevendo, em seu §1º, os profissionais contemplados com o rateio do abono FUNDEF:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:
(...)
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I – os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;
II – os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;
III – os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

O art. 2º da mesma Lei atribui aos entes federativos a competência para regulamentar os percentuais e critérios do rateio, conforme previsão específica em legislação local.

Por sua vez, a
Lei nº 11.494/2007
, ao dispor sobre o FUNDEB, determina em seu art. 22 que:

Art. 22.
Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único.
Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I
– remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II
– profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III
– efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

No caso concreto, como corretamente assentado na decisão monocrática, restou comprovado que a parte agravada exerceu, no período de 01/01/2001 a dezembro/2006, função de magistério na rede municipal de ensino de Cametá, em decorrência do Convênio nº 002/2000 – SEDUC, o que a insere na hipótese do art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020.

O referido convênio estabeleceu, entre suas cláusulas, a transferência da gestão do ensino fundamental ao Município, cabendo à SEDUC, na fase de transição (14/02 a 31/12/2000), a responsabilidade pelo pagamento dos servidores, e ao Município, após esse período, a integral responsabilidade pela remuneração e vínculo funcional. A Cláusula Décima Segunda, inclusive, veda a devolução do servidor municipalizado ao órgão de origem.

Dessa forma, evidencia-se a obrigação do Município de Cametá em realizar o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB, não se justificando qualquer alteração na decisão proferida.

No mesmo sentido, citei jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso nos autos da ação de indenização movida por Maria Elzira Cardoso Lopes, que pleiteava o pagamento de abono referente aos precatórios do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cametá realizou corretamente o rateio dos valores oriundos dos precatórios do FUNDEF, em conformidade com as legislações federal e municipal vigentes, e se a autora possui direito ao abono pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante alega a ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva da autora, por não ter se habilitado para o rateio do precatório, argumentando que o rateio dos precatórios foi feito em estrita observância à legislação vigente.

4. A decisão monocrática impugnada concluiu que a autora, como profissional do magistério em efetivo exercício durante o período abrangido pelos precatórios, faz jus ao abono do FUNDEF, nos termos da Lei nº 14.325/2022 e do Convênio nº 002/2000-SEDUC, que municipalizou a gestão do ensino fundamental, tornando o Município de Cametá responsável pelo pagamento dos profissionais.

5. A Lei nº 14.325/2022 estabelece que os profissionais do magistério da educação básica têm direito ao rateio de recursos extraordinários provenientes dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, sendo tal direito reconhecido mesmo que a autora não tenha participado do processo de habilitação conduzido pelo município.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a responsabilidade do Município de Cametá pelo pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB a servidores municipalizados que atuaram em efetivo exercício na educação básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O profissional do magistério da educação básica, admitido pelo Estado para atuar em município com gestão descentralizada por convênio, faz jus ao abono decorrente dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, mesmo que não tenha participado de habilitação para rateio conduzida pelo ente municipal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, incluído pela Lei nº 14.325/2022; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJPA – Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802037-95.2022.8.14.0012 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABONO FUNDEF/FUNDEB. SERVIDORA MUNICIPALIZADA. EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte agravada. O agravante sustenta que o rateio dos valores foi realizado conforme diretrizes estabelecidas e que a agravada não se habilitou perante a Comissão do Precatório, não tendo comprovado seu efetivo exercício no magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a agravada faz jus ao recebimento do abono FUNDEF/FUNDEB, considerando sua vinculação funcional e efetivo exercício no magistério no período de referência; (ii) se a ausência de habilitação junto à Comissão do Precatório inviabiliza o direito ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono FUNDEF/FUNDEB deve ser pago aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício no período de referência, nos termos do art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021.

4. A agravada exerceu regularmente suas funções no magistério no Município de Cametá no período de 2001 a 2006, estando sob a gestão administrativa do ente municipal em razão do Convênio nº 002/2000 – SEDUC, que lhe conferiu a responsabilidade pela remuneração desses servidores.

5. A ausência de habilitação perante a Comissão do Precatório decorreu da negativa da própria administração municipal em fornecer a documentação comprobatória do vínculo, não podendo esse fato ser utilizado para negar o direito ao abono.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigação do Município de Cametá de efetuar o pagamento do abono aos servidores municipalizados que exerciam efetivamente a função de magistério no período de referência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O abono FUNDEF/FUNDEB é devido aos profissionais do magistério da educação básica que exerciam suas funções em efetivo exercício no período de referência, independentemente da natureza do vínculo funcional.

2. A ausência de habilitação perante a Comissão do Precatório não impede o pagamento do abono quando a negativa de documentação comprobatória decorre da própria administração municipal.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801649-27.2024.8.14.0012 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PROFESSORA APOSENTADA. MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá, que julgou procedente o pedido de Maria Luzia Sepeda Lopes para receber o abono relativo ao rateio dos precatórios do FUNDEF, excluindo a condenação por danos morais. A autora, professora aposentada, alegou ter sido excluída do rateio dos recursos do FUNDEF, mesmo tendo atuado no magistério básico do município entre 1982 e 2007, por meio de convênio de municipalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Algumas das questões em discussão: (i) definir se a revelia gera efeitos materiais contra a Fazenda Pública; (ii) avaliar se há interesse de agir e legitimidade ativa da autora para pleitear judicialmente o abono do FUNDEF; (iii) determinar se a sentença de primeira instância aplicou corretamente as normas federais e municipais sobre o rateio dos recursos do FUNDEF para professores municipalizados e aposentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, conforme o art. 345, II, do CPC, de modo que não interfere na análise do mérito da demanda, já que a sentença não foi baseada na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

4. A autora tem interesse de agir, pois o direito ao rateio do FUNDEF decorre diretamente das leis federais e municipais, independentemente de requerimento prévio à administração, sendo garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o acesso ao Judiciário.

5. A legitimidade ativa da autora está presente, conforme a Lei nº 14.325/2022, que assegura o direito ao abono FUNDEF para professores aposentados que comprovem o exercício no magistério durante o período de repasses insuficientes, incluindo professores municipalizados, como no caso em tela.

6. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou as Leis nº 14.113/2020 e nº 14.325/2022, bem como as Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, que garantem o rateio dos recursos do FUNDEF para profissionais do magistério aposentados que atuaram na rede pública durante o período estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, de modo que não impede a análise do mérito do pedido judicial.

2. O direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF pode ser pleiteado judicialmente sem a necessidade de prévia habilitação administrativa.

3. Professores aposentados que atuaram na educação básica durante o período de repasses insuficientes do FUNDEF têm direito ao abono, inclusive aqueles que exerceram suas atividades por meio de convênios de municipalização.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 345, II, 435 e 976; Lei nº 14.113/2020, arts. 8º, §4º e 47-A; Lei nº 14.325/2022; Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 12/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801553-80.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 07/10/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802699-25.2023.8.14.0012 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. FALTA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. "ABONO FUNDEF". LEI MUNICIPAL. PREVISÃO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AFASTADA. PROFESSORA APOSENTADA. TEMPO DE SERVIÇO.

COMPROVAÇÃO. ART. 435, CPC. ENQUADRAMENTO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF e condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba;

2. Não há se falar em ausência de dialeticidade na apelação quando sua argumentação se contrapõe ao fundamento fático da sentença. Preliminar rejeitada;

3. O argumento de ausência de norma regulamentadora do direito postulado não se harmoniza com o instituto da inépcia da inicial, dado que eventual falta de previsão legal do direito alegado não prejudica a cognição da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;

4. O fundamento de preclusão administrativa do direito postulado não serve à arguição em sede de preliminar de ilegitimidade ativa, pelo que deve ser rejeitada;

5. A teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão;

6. Ainda que não apresentados com a inicial, os documentos que servem a contrapor o fundamento de indeferimento do pedido liminar, inaugurado pelo juízo, possuem valor probatório, a teor do caput do art. 435 do CPC, não havendo se falar em preclusão;

7. Diante da disposição da alínea "b" do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal, impondo-se a manutenção da sentença;

8. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802202-45.2022.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024) (grifo nosso)

Assim, a decisão monocrática não merece reparos, pois está alinhada à legislação e à jurisprudência pacífica desta Corte, o que autoriza o julgamento singular e impõe o desprovimento do presente Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para determinar a manutenção do julgado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025